Tribunal: TJSP
Processo: 2195130-93.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA - Inconstitucionalidade – Normas do Município de Mococa – Criação de cargos cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições

Ementa:
AÇÃO DIRETA - Inconstitucionalidade – Normas do Município de Mococa – Criação de cargos cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor – Inconstitucionalidade reconhecida - Ação julgada procedente, com modulação -Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos agentes públicos impactados, ressalvada.